Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005525-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), SUSAMAR PINHEIRO TERTO - CPF: 014.437.061-16 (AGRAVANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A agravada encontra-se gestante e conforme laudo médico apresentado, indicou-se o uso de CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG, a fim de evitar o quadro de trombofilia da paciente.

III - Não pode a operadora do plano de saúde, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005525-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SUSAMAR PINHEIRO TERTO

AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CUSTOS IURES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUSAMAR PINHEIRO TERTO
contra decisão proferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer no 1001490-23.2022.8.11.0055, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se indeferiu o pedido liminar para o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40 MG.

Sustenta que está gestante e apresentou quadro de Síndrome Antiofosfolípide (trombofolia) conforme laudo médico e exame genético, e, em razão disto, corre risco de abortamento, sendo prescrito o tratamento com o medicamento Enoxaparina 40 mg, de forma contínua e diária, durante toda a gestação até o 1o mês após o parto, garantindo assim, a saúde da autora e do feto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a respeitável decisão agravada, determinado que a agravada seja compelida ao cumprimento de seus deveres, fornecendo o medicamento Enoxaparina 40 mg, durante toda a gestação até 1 mês após o parto.

Não há pedido liminar.

A agravada apresentou contrarrazões no ID no 125450687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer do Ministério Público é pelo provimento do recurso (ID no 125864661 - págs. 1-7).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUSAMAR PINHEIRO TERTO
contra decisão proferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer no 1001490-23.2022.8.11.0055, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se indeferiu o pedido liminar para o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40 MG.

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, em um exame exauriente, se vislumbra o desacerto na decisão combatida, pois entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre da patologia da agravante e da necessidade de imediato e contínuo tratamento, conforme laudo médico.

Pelo que se extrai dos autos, a prescrição do uso de enoxaparina pela médica se deu porque a agravante tem trombofilia gestacional, com risco de aborto, necessitando do referido medicamento para que não haja risco de morte (tanto para ela quanto para o feto).

Além disso, cumpre destacar, que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao uso de medicamentos em ambiente domiciliar.

Em outras palavras, não pode a agravada, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrente.

A propósito, em casos semelhantes já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A agravada encontra-se gestante e acometida de COVID-19, conforme laudo médico apresentado, que também indicou o uso de CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG, a fim de evitar o quadro de trombofilia da paciente. III - Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrida.”
(TJ-MT 10107729020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE ABORTAMENTO PRECOCE (ÓBITO FETAL) E TROMBOSE DA GESTANTE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A Agravada encontra-se gestante e acometida de com Trombofilia e Sindrome de Antifosfolipide, conforme laudo médico apresentado, que também indicou o uso de CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG, a fim de evitar o abortamento precoce, e de se expor a mãe a risco de trombose.

III- O fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze.”
(TJ-MT 10153128420218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2021). (destaquei).

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado
.
(N.U 1009639-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). (destaquei)

Neste aspecto, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravante, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento prescrito tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
, para deferir a tutela de urgência requerida na exordial, e determinar que a operadora de plano de saúde, ora agravada forneça o medicamento denominado CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG à agravante, conforme indicação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022